Tribunal: TJMT
Processo: 1023039-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023039-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (AGRAVANTE), MANOEL ANTONIO DE SOUZA - CPF: 698.604.911-00 (AGRAVADO), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE 10% DO FATURAMENTO DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

No regime do CPC, a penhora de faturamento, listada em décimo lugar na ordem preferencial de bens passíveis de constrição judicial, poderá ser deferida após a demonstração da inexistência dos bens classificados em posição superior, ou, alternativamente, se houver constatação, pelo juiz, de que tais bens são de difícil alienação.
(REsp n. 1.835.864/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 9/5/2024.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SISAN ENGENHARIA LTDA
visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Material e Moral no 0021030-34.2013.8.11.0041, movida por
MANOEL ANTONIO DE SOUZA
,
deferiu
a penhora de 10% (dez por cento) do faturamento mensal da Empresa Residencial Brisa do Parque Construtora Ltda, da qual, a executada Sisan Engenharia Ltda, é sócia proprietária, detentora de 46,88% (quarenta e seis e oitenta e oito) por cento, das cotas do Capital Social.

Irresignada, esclarece a parte agravante que:

- nos termos do artigo 866, do Código de Processo Civil, a penhora sobre o faturamento da empresa, como medida excepcional, exige que o juiz verifique a inexistência de outros bens penhoráveis ou que estes sejam insuficientes ou de difícil alienação;

- o Código Civil estabelece que a execução somente recairá sobre os lucros da sociedade na ausência de outros bens suficientes do devedor;

- a constrição de faturamento deveria ser uma medida subsidiária, aplicando somente após o esgotamento das ordens de preferência do artigo 835 do Código de Processo Civil;

- possui bens imóveis de considerável valor que são suficientes para garantir o crédito exequendo.

Em síntese, almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso e, no mérito, seja revogada a ordem de constrição de percentual de faturamento.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar recursal foi indeferida.

A agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento no id. 2365559694.

É a síntese do necessário

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela
inexistência
dos pressupostos autorizadores da medida excepcional. Explico.

A jurisprudência pátria, especial a do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 769, sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que a penhora sobre o faturamento da empresa perdeu o atributo da excepcionalidade e fixou quatro teses relativas ao tema:

I - A necessidade de esgotamento das diligências como requisito para a penhora de faturamento foi afastada após a reforma do Código de Processo Civil (CPC) de 1973 pela Lei 11.382/2006.

II - No regime do CPC de 2015, a penhora de faturamento, listada em décimo lugar na ordem preferencial de bens passíveis de constrição judicial, poderá ser deferida após a demonstração da inexistência dos bens classificados em posição superior, ou, alternativamente, se houver constatação, pelo juiz, de que tais bens são de difícil alienação; finalmente, a constrição judicial sobre o faturamento empresarial poderá ocorrer sem a observância da ordem de classificação estabelecida em lei, se a autoridade judicial, conforme as circunstâncias do caso concreto, assim o entender (artigo 835, parágrafo 1o, do CPC), justificando-a por decisão devidamente fundamentada.

III - A penhora de faturamento não pode ser equiparada à constrição sobre dinheiro.

IV - Na aplicação do princípio da menor onerosidade (artigo 805 e parágrafo único do CPC de 2015; artigo 620 do CPC de 1973): a) a autoridade judicial deverá estabelecer percentual que não inviabilize o prosseguimento das atividades empresariais; e b) a decisão deve se reportar aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, não sendo lícito à autoridade judicial empregar o referido princípio em abstrato ou com base em simples alegações genéricas do executado
.

Em outros termos, a partir do julgamento do aludido recurso, houve relativização da regra geral acerca da excepcionalidade da penhora de faturamento de empresa do devedor.

Observa-se que a determinação da penhora do faturamento da empresa deve ser realizada caso o executado não tenha outros bens penhoráveis, conforme determina o art. 866 do Código de Processo Civil.

Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.

Deste modo, O douto Julgador singular bem anotou:

“No caso, restaram frustradas as pesquisas em busca de bens da empresa Executada realizadas, junto aos sistemas informatizados conveniados do Poder Judiciário - id 67030560.

O único imóvel indicado pela executada, já foi adjudicado em favor do exequente no id 81066708, não é suficiente para saldar a condenação.

Conforme disciplina o parágrafo único do art. 805 do CPC, incumbia a parte executada indicar nos autos outros meios mais eficazes e menos onerosos para viabilizar a execução, o que não o fez, posto que, deixou até o momento, de adotar qualquer medida efetiva objetivando quitar a divida e por fim ao processo.

Portanto, em observância ao disposto no artigo 789 do CPC, cabível a penhora sobre o lucro advindo da sociedade empresarial que o executado figura como sócio.”

Portanto, como ressaltado, foram realizadas tentativas de constrição patrimonial, entretanto, ao analisar a documentação carreada aos autos, em especial a matrícula juntada sob Id. 236559695, verifica-se que o imóvel alvo de penhora pelo Juízo
a quo
já era alvo de penhora por outras execuções em curso e tampouco suficiente para satisfazer o crédito exequendo.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, é cabível a penhora de percentual do faturamento líquido da sociedade empresária devedora, não existindo patrimônio outro suficiente. Precedentes. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir pela viabilidade da penhora do faturamento da empresa e pela razoabilidade do percentual fixado. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2019086 SP 2021/0367344-2, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2022)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INSTAURADO CONTRA AS AGRAVANTES – PENHORA SOBRE FATURAMENTO BRUTO MENSAL DA DEVEDORA – POSSIBILIDADE. Não tendo sido localizados outros bens, nada impede que a constrição recaia sobre o percentual do faturamento bruto das devedoras, sendo, aliás, a alternativa que resta à credora – Circunstância do caso concreto que justifica a penhora de 30% sobre faturamento bruto - Como forma de equacionar a questão do pagamento e a continuidade das atividades da empresa, admite-se a penhora de seu faturamento mensal, amortizando-se a dívida, sem que a leve à bancarrota ou à sua inatividade (art. 835, X, e art. 866, CPC)- O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser compatibilizado com o do acesso à justiça e da satisfação da obrigação – Indeferimento do pedido de suspensão da execução - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 20882074320208260000 SP 2088207-43.2020.8.26.0000, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 18/12/2020, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 18/12/2020)

Posto isto, o entendimento jurisprudencial vigente está consolidado no sentido de admitir a penhora de faturamento de empresas visando a satisfação do crédito exequendo.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024